Tribunal: TJPA
Processo: 0806640-02.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806640-02.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE SEBASTIAO ARAUJO BASTOS

APELADO: SOCIEDADE DOS IRMAOS DA CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ART.
397 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE ESCOLAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do
Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por JOSÉ SEBASTIÃO ARAÚJO BASTOS,
inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que
julgou procedente a ação monitória, sob a conclusão seguinte:

“(...) Quanto ao mérito vislumbra-se que merece prosperar o pleito monitório, posto que na peça vestibular foi apresentada prova pré-constituída para o ajuizamento da ação.

Há de se frisar que a parte ré, em seus embargos monitórios, reconheceu a existência de relação e inadimplemento contratual com o autor.

Cabe frisar que o réu não apresentou qualquer prova que pudesse elidir o pleito autoral, sendo que o ônus da prova era de sua incumbência acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente ação monitória, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, devendo ser constituído de pleno direito, como título executivo judicial, o valor de R$ 6.339,50 (seis mil trezentos e trinta e nove reais, e cinquenta centavos), nos termos do art. 702, § 8º do CPC. A partir da citação deverão incidir, também, correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês.

Considerando a sucumbência do requerido, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% da condenação, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade ora concedida, com base nos documentos acostados aos autos.
(...)”.

Em suas razões (id nº 4002962) o apelante aduz que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais do Colégio Dom Amando em benefício do menor Marco André Bastos, matriculado na 1ª série do Ensino Médio para o ano letivo de 2014.

Afirma que, não obstante os serviços tenham sido prestados, as mensalidades
a partir de agosto de 2014 deixaram de ser
adimplidas
, totalizando um débito nominal de R$ 3.081,40 (três mil e oitenta e um reais, e quarenta centavos).

Esclarece não ter sido possível acordo extrajudicial, motivo pelo qual a ação monitória foi ajuizada.

Sustenta que a sentença sofreu modificação após a interposição de embargos de declaração, devendo, por esse motivo, a sentença deve ser reformada a fim de considerar que a correção monetária e os juros sejam cobrados a partir da citação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente os embargos monitórios em todos os seus termos, condenando a autora da ação monitória nas custas e honorários.

Consta no ID nº 4003015 as contrarrazões da parte recorrida fundada nos seguintes eixos temáticos/jurídicos: (i) carência da ação; (ii) da prescrição; (iii) do termo inicial de contagem de juros e correção monetária.

Pugna, por fim, pelo improvimento da apelação.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir a incidência da correção monetária, a partir da citação, tal como previsto na sentença para os juros.

In casu
, deve-se atentar para a natureza da relação jurídica que ressoa dos autos, consistente na prestação de serviços educacionais.

Nesse trilhar, impende trazer a baila os precisos termos do art. 397 do Código Civil, que assim prevê:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

A exegese do dispositivo destacada não deixa dúvida de que as prestações ajustadas entre as partes, com valor e data definidas, não necessitam de procedimento específico para a constituição da mora, bastando, tão somente, que a data prevista para o vencimento seja ultrapassada.

Desnecessária, portanto, afigura-se a sua citação do devedor, nos termos do art.
405
do
Código Civil
.

De igual modo, tem-se que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada uma das mensalidades escolares inadimplidas, haja vista que a mora foi constatada já no momento em que, vencido o débito, não foi pago.

De acordo com a doutrina de FLÁVIO TARTUCE,
in
Manual de Direito Civil, vol. único, 2ª ed., Ed. Método:

"O primeiro diz respeito ao art.
405
do
CC
, segundo o qual os juros de mora contam-se desde a citação inicial. Prevê o Enunciado n. 163, da III Jornada de Direito Civil que: "A regra do art.
405
do
novo Código Civil
aplica-se somente à responsabilidade contratual, e não aos juros moratórios na responsabilidade extracontratual, em face do disposto no art.
398
do
CC
, não afastando, pois, o disposto na Súmula
54
do STJ".

Como bem pode se perceber, a correção monetária, por representar a forma de ajuste do valor nominal da moeda, para que não haja o valor seja protegido dos efeitos corrosivos da inflação, deve incidir a partir do vencimento da obrigação.

Em linha jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO (IGPM) - LICITUDE - ENCARGOS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - ART.
397
DO
CÓDIGO CIVIL
.

1. No contrato de prestação de serviços educacionais é lícita a estipulação do índice IGPM/FGV para correção monetária dos valores inadimplidos.

2. Tratando-se de dívida positiva e líquida, o devedor fica constituído em mora na data do seu vencimento (art.
397
do
Código Civil
).

3. Instruída a inicial com boletos de cobrança atualizados, com inclusão de correção monetária, pelo índice do contrato, juros de mora e multa, a data dos cálculos dos boletos é que deve ser considerada o termo inicial para a incidência dos encargos de mora. (TJMG -
Apelação Cível 1.0024.14.260207-7/001
, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2017, publicação da sumula em
10
/
05
/
2017
)

Dessa feita, o entendimento hábil a dirimir o presente caso, assenta-se no sentido de que o credor deve ser protegido dos efeitos corrosivos da inflação, razão pela qual, há que receber a quantia que efetivamente lhe era devida e que não foi saldada em momento próprio, incidindo, portanto, a correção monetária a partir de cada mensalidade escolar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024